Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-33.2023.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-33.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - CPF: 953.435.981-53 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), OZANA F. D. S. (APELADO), OZANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.450.591-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível.
Ação de reintegração de posse. Ausência de comprovação da posse anterior. Insuficiência de atos isolados de vigilância. Inconsistência quanto à data do esbulho. Posse manso e pacífica da ré. Requisitos do art. 561 do
cpc
não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e da data do alegado esbulho, relativamente a imóvel urbano situado no Município de Juína/MT
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente: (i) a posse anterior; (
ii
) a ocorrência do esbulho; e (
iii
) a delimitação temporal do ato violador, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A ação possessória exige a demonstração da posse fática, não sendo suficiente a invocação de título dominial, sob pena de indevida conversão do juízo possessório em petitório.

4.
Os elementos probatórios evidenciam que o autor não exerceu posse qualificada sobre o imóvel, limitando-se a alegações de vigilância e limpeza esporádicas, insuficientes para caracterizar o
animus
domini
.

5.
A prova testemunhal revelou inconsistência quanto à data do alegado esbulho, havendo divergência entre a narrativa inicial e os depoimentos colhidos, o que compromete a credibilidade da tese autoral.

6.
Restou demonstrado que a ré exerce posse mansa, pacífica, contínua e com destinação de moradia, com realização de benfeitorias e estabelecimento de núcleo familiar, o que afasta a caracterização de esbulho.

7.
A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC impõe a improcedência do pedido possessório, conforme orientação consolidada da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho e de sua data, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Atos esporádicos de vigilância ou limpeza não configuram posse apta a ensejar tutela possessória quando contrapostos à posse contínua, pública e com destinação de moradia exercida pela parte adversa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 560, 561 e 373, I; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
nº 3.016.650/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.02.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 3.018.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.03.2026. TJ-MT, Apelação Cível nº 1000794-43.2023.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1011052-60.2018.8.11.0002, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1019758-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação
cível
interposto
por
Clayton Cardozo de Queiroz
c
ontra
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
da Comarca de Juína
/MT, na
Ação
de Reintegração de Posse
n
º

1001991-33.2023.8.11.0025
,
proposta em desfavor de

Ozana
Ferreira dos Santos
,

que
julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que a parte autora não comprovou os requisitos necessários à tutela possessória.

Consta dos autos que

ajuizou ação de reintegração de posse objetivando a retomada do imóvel urbano descrito como Lote nº 16, Quadra 326, Setor P, Expansão Urbana do Município de Juína/MT, com área de 490m2, matriculado sob o nº 28.427, alegando, em síntese, ser legítimo possuidor do bem em razão de aquisição mediante contrato particular de compra e venda firmado com Jonatas Plínio Da Costa, tendo exercido atos de posse, tais como limpeza, manutenção e cercamento do terreno, até que, por volta do final do ano de 2016, a parte demandada passou a ocupar irregularmente o imóvel, nele edificando moradia e recusando-se, mesmo após reiteradas tentativas de solução amigável, a desocupá-lo, circunstância que configuraria esbulho possessório, razão pela qual pleiteou a procedência do pedido para ser reintegrado na posse, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 338842489).

Após a
instrução processual,
o juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, por parte do autor, dos requisitos indispensáveis à tutela possessória, notadamente a posse anterior e a data
precisa
do esbulho, conforme exigido pelo artigo 561 do diploma processual. Reconheceu-se, com base na prova oral e documental, que a requerida exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel, estabelecendo ali sua moradia habitual, ao passo que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (ID 338844913).

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma integral (ID 338844915). Argumenta, em síntese, que adquiriu o imóvel (Lote 16, Quadra 326, Setor P) em 04 de dezembro de 2014, de Jonatas Plinio da Costa, o qual já detinha a posse anterior e o título definitivo de propriedade. Defende que a posse lhe foi transmitida e que exercia atos de vigilância e limpeza no local. Aduz que a ocupação pela apelada configurou esbulho, ocorrido supostamente em 2016, e que a prova testemunhal confirmaria a anterioridade de sua posse em detrimento da ocupação da requerida. Questiona a valoração da prova feita pelo juízo
a quo
, alegando que os documentos apresentados pela apelada são frágeis e que as testemunhas de defesa apresentaram contradições
.

Em contrarrazões, a apelada

pugna pela manutenção da sentença
(ID 338844920)
.

Preparo
recursal
recolhid
o

(ID
339387381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No âmbito das ações possessórias, cumpre destacar que o ordenamento jurídico assegura ao possuidor a tutela de sua posse, garantindo-lhe a manutenção em caso de turbação e a reintegração na hipótese de esbulho, conforme dispõe o artigo 560 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, impõe-se a observância dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor demonstrar, de forma cumulativa, a sua posse, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu, a data do ato violador e, por fim, a perda da posse, elementos indispensáveis à procedência da ação
reintegratória
.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

É imperioso destacar, ainda, a distinção fundamental entre o juízo possessório (
jus
possessionis
) e o juízo petitório (
jus
possidendi
). As ações possessórias têm como fundamento o fato jurídico da posse, e não o domínio, razão pela qual demandas fundadas no direito de propriedade ou em título que autorize a imissão na posse, como a ação reivindicatória ou a ação de imissão na posse, possuem natureza petitória, e não possessória
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022).

Assim
, enquanto o juízo petitório se alicerça no direito de propriedade, demonstrado por meio de título dominial, o juízo possessório repousa na realidade fática da posse, consubstanciada no exercício concreto de poderes inerentes à propriedade. Assim, na ação de reintegração de posse, não se discute o domínio, mas sim a existência de posse anterior e sua indevida perda.

Nessa perspectiva, e
ntende-se como posse, conforme dispõe o art. 1.196 do Código Civil, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
. E
mbora não se exija a ocupação física contínua do imóvel, mostra-se indispensável a demonstração de atos concretos que evidenciem o
animus
d
omini
,
isto é, a intenção de agir como proprietário, o que reforça a necessidade de prova efetiva da posse anterior para o acolhimento da pretensão
r
eintegratória
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a procedência da ação
reintegratória
exige a comprovação de que o autor exercia a posse do bem e que a perdeu em razão de esbulho praticado por terceiro, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera demonstração de titularidade dominial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.196 E 1.210 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO FUNDADA NO DOMÍNIO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A ação de reintegração de
po
sse
possui como requisito basilar a comprovação de que o autor exercia a posse fática sobre o bem e a perdeu em virtude de esbulho praticado por outrem (art. 561 do CPC). Caso a pretensão de retomada do imóvel seja fundamentada exclusivamente no título de propriedade (domínio), sem o exercício de posse anterior, a via processual adequada é a ação petitória, e não a possessória.

(
AREsp
n. 3.016.650/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No caso em exame, verifica-se que o apelante Clayton Cardozo de Queiroz busca a reintegração da posse de imóvel urbano situado no Município de Juína/MT, sob a alegação de ter sido esbulhado pela parte adversa. Para sustentar sua pretensão, ampara-se, em grande medida, na aquisição do bem ocorrida em dezembro de 2014, bem como na alegada transferência da posse pelo antigo proprietário.

Todavia, a análise acurada do acervo probatório, notadamente da prova oral colhida em audiência de instrução, evidencia quadro fático distinto daquele delineado na petição inicial, revelando-se insuficiente à procedência do pleito recursal.

Conforme documentado nos autos, a testemunha arrolada pelo próprio autor,
Jonatas Plinio da Costa
, antigo proprietário do imóvel, afirmou ter vendido o bem a Clayton por volta de 2014. Relatou que, cerca de seis a sete meses após a venda, percebeu uma construção no local e avisou o autor sobre a ocupação. Este depoimento é de suma importância, pois situa o início da ocupação pela parte adversa em meados de 2015, contradizendo a alegação da inicial de que o esbulho teria ocorrido no final de 2016.

Ademais, Jonatas confirmou que suas visitas ao terreno eram esporádicas, ocorrendo a cada 60 dias, limitando-se a verificações superficiais do estado do terreno. A testemunha foi categórica ao afirmar que o terreno
encontrava-se
vazio quando da venda, sem qualquer construção ou benfeitorias significativas.

No que se refere ao depoimento da testemunha
Euzélia
Paulino da Silva
Zacarkim
, observa-se que suas declarações, embora indiquem que a ocupação do imóvel pela requerida teria ocorrido após a aquisição do bem pelo autor, revelam-se frágeis sob o aspecto probatório, porquanto desprovidas de precisão temporal. Com efeito, a testemunha não soube indicar datas exatas ou mesmo aproximadas dos fatos narrados, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a entrada da ré teria se dado posteriormente à aquisição do imóvel pelo apelante, circunstância que compromete a confiabilidade de seu relato no que tange à delimitação cronológica do alegado esbulho.

Por sua vez, as testemunhas da defesa trouxeram elementos contundentes sobre a realidade da posse exercida pela apelada.

Rosineide
Pereira da Costa Santos
, vizinha do imóvel e prima do ex-marido da ré, foi categórica ao afirmar que a apelada reside no local desde o final de 2014 ou início de 2015, tendo construído uma casa de madeira e ali estabelecido seu lar. Segundo seu depoimento, a área era originalmente uma “chacrinha” de Laércio, ex-marido de
Ozana
, adquirida por volta de 2004/2005, que posteriormente foi loteada, sendo que Laércio destinou o lote da frente para
Ozana
após a separação.

No mesmo sentido, o depoimento do
Valdecir
Nervis
, morador da região desde 2011 e vizinho da ré, corroborou que a apelada habita o imóvel desde o início de 2014, realizando a limpeza e manutenção da área. Ambos os vizinhos negaram categoricamente ter visto o apelante exercendo atos de posse, como limpeza ou cercamento, no período alegado. A testemunha foi
enfática
ao mencionar que as cercas existentes ao redor do imóvel foram construídas pelos próprios vizinhos, não pelo autor.

A partir do conjunto probatório, verifica-se que não foi comprovada a posse anterior pelo apelante, que sustentou
exerc
ê-la
com base em título de propriedade e contrato de compra e venda,
afirm
ando que realizava “limpezas esporádicas” no terreno
.
Contudo, tais atos isolados de vigilância não configuram posse jurídica quando confrontados com uma posse de moradia habitual e consolidada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera realização de limpezas esporádicas ou vigilância eventual sobre o imóvel não se revela suficiente para caracterizar o exercício da posse com
animus
domini
, por se tratar de condutas pontuais que não traduzem efetivo uso, gozo ou ocupação do bem.

“A vigilância eventual exercida pelo autor não configura posse legítima nos termos do art. 561, I, do CPC, pois não se demonstram atos concretos de ocupação, uso ou gozo do imóvel”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007944320238110025, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2025).

“A simples limpeza periódica ou esporádica de área lindeira não caracteriza por si só o exercício de posse com
ânimus

domini
,
visto tratar-se de exercício no interesse de afastar eventuais pragas e mal feitores. Quando o autor da reintegração de posse não se desincumbe de comprovar o exercício da posse mansa e pacífica sobre a área, não é possível acolher a sua
pretensão .
” (
Ap
87480/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 30/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019,
Publicado
no DJE 08/02/2019)

Nesse contexto, a simples manutenção ou fiscalização da área, desacompanhada de atos concretos de domínio, não atende aos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, mostrando-se insuficiente para amparar a pretensão
reintegratória
.

A alegação do apelante no sentido de que teria realizado a construção de muro no imóvel não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, porquanto as testemunhas arroladas pela defesa foram categóricas ao afirmar que as cercas existentes na área foram edificadas por vizinhos, e não pelo recorrente.

Por outro lado, há nos autos robusta prova documental a corroborar a posse exercida pela apelada, evidenciando a consolidação de sua ocupação sobre o imóvel. Com efeito, conforme demonstrado pelos elementos probatórios coligidos, a apelada
Ozana
Ferreira dos Santos estabeleceu no local sua residência, realizou a construção de benfeitorias, providenciou ligações de água e energia elétrica e ali constituiu seu núcleo familiar, criando seus filhos de forma contínua, pública e duradoura, circunstâncias que reforçam o efetivo exercício da posse com
animus
domini
.

Tais elementos evidenciam a ausência de esbulho por parte da apelada, porquanto indicam que sua ocupação do imóvel não ocorreu de forma violenta, clandestina ou precária em relação ao apelante, mas decorreu de uma situação fática preexistente, vinculada à
rel
ação conjugal com o Sr. Laércio, o qual, ao que se depreende d
a prova testemunhal
, detinha direitos sobre a área.

Outrossim, a legislação processual estabelece que a comprovação da data da turbação ou do esbulho constitui elemento essencial à caracterização da violação possessória.

No caso dos autos, contudo, observa-se relevante inconsistência entre a narrativa apresentada na petição inicial e o conjunto probatório produzido, especialmente no que se refere à delimitação temporal dos fatos.
E
nquanto o apelante aponta o ano de 2016 como marco do alegado esbulho, a prova testemunhal, inclusive aquela produzida por testemunha por ele arrolada, indica que a ocupação do imóvel pela apelada remonta aos anos de 2014/2015, circunstância que fragiliza de maneira significativa a coerência da narrativa fática deduzida pelo recorrente.

A jurisprudência pátria, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil conduz à improcedência da ação possessória.
Nesse contexto, firmou-se entendimento de que incumbe ao autor demonstrar, de forma robusta, a posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua respectiva data, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios consistentes, tampouco a simples titularidade dominial.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PACTO COMISSÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA
. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]
5. A ausência de comprovação de posse anterior fática pelo autor impede o acolhimento do pedido de reintegração de posse, requisito este essencial para a tutela possessória.

6. Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide, in
casu
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 3.018.847/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de
16/3/2026
.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA – POSSE EXERCIDA PELO RÉU POR LONGO PERÍODO – POSSE PÚBLICA, CONTÍNUA, PACÍFICA E OSTENSIVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da
posse.
Não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório quanto a tais requisitos legais, e evidenciada a existência de posse legítima exercida pelo réu por aproximadamente duas décadas, de forma contínua, pública, pacífica e ostensiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10110526020188110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não provou que exerce a posse na área em questão. 3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10197589620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não restou comprovada a posse anterior efetiva, tampouco a data precisa do esbulho nos termos narrados na inicial, nem mesmo a perda da posse em decorrência de ato violento praticado pela apelada.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo que a apelada exerce a melhor posse sobre o imóvel, de forma mansa
e
pacífica, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026